Tribunal: STF
Processo: RE 993751
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Vol. 9, fl. 16).
    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com pedido de liminar, em face do Município de Santana/AP, do então Prefeito Municipal JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA NOGUEIRA, do Secretário Municipal de Saúde RAIMUNDO NONATO ALVES BEZERRA, do Centro Social Antônio Fernandes de Oliveira – CESAFO e de seu Diretor Geral GEANO GORDIANO LIMA PAES (Vol. 1, fl. 4).
    Na inicial, o MP alega que, sem prévio procedimento licitatório, no dia 1º/6/2007 foi celebrado convênio entre a Prefeitura do Município de Santana, por meio do Secretário Municipal de Saúde, Sr. RAIMUNDO NOVATO ALVES BEZERRA e o CESAFO, cujo objeto era o repasse financeiro de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para fins específicos de realização de exames laboratoriais, como sorologias e outros.
    Ainda, há informações de que o CESAFO teria ligação com o vereador Francisco do Carmo Oliveira, conhecido como “GRITE”, o qual estaria pressionando o Prefeito e o Secretário de Saúde para assinar tal convênio.
    Assevera ser questionável a legalidade da execução do objeto social do CESAFO, vez que a instituição não tem como atividade principal a prestação de serviços de educação e saúde, e sim atividades ligadas à cultura e à arte e outras atividades associativas.
    Afirma ser inexistente o custo do serviço, já que a CESAFO “utiliza os equipamentos e o técnicos da própria Prefeitura para realizar o serviço de análise laboratorial” (Vol. 1, fl. 8).
    O Juízo singular deferiu a liminar para determinar (a) o bloqueio de créditos existentes em nome do CESAFO e/ou GEANO GORDIANO LIMA PAES até o limite de R$ 200.000,00; e (b) o bloqueio, via bacenjud, de eventuais valores existentes em conta corrente e/ou aplicação financeira em nome do CESAFO e de GEANO GORDIANO LIMA PAES, até o limite de R$ 200.000,00 (Vol. 4, fl. 18).
    Na sequência, houve a reconsideração parcial dessa decisão, determinando-se o desbloqueio dos valores bloqueados via bacenjud em nome do CESAFO e de GEANO GORDIANO LIMA PAES e dos créditos referentes aos repasses concernentes ao novo convênio de n. 001/2008, a juntada de documentos do processo cautelar n. 260/2009, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Saúde para informar os valores bloqueados em nomo dos notificados e qual convênio referem-se.
    À consideração de que, no caso, houve burla à lei de licitações, o Juízo singular jugou procedente o pedido e condenou o recorrente às seguintes penas: 
    (a) art. 12, II, da LIA - pela prática de ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 (seis) anos; multa civil correspondente ao danos causados, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo de 5 (cinco) anos;
    (b) art. 12, III, da LIA - pela prática de ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública, à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos; multa civil correspondente a 50 (cinquenta) remunerações atuais de prefeito do Município de Santana; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 (três) anos;
    (c) art. 12 e seus incisos da LIA - condenou solidariamente o recorrente JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA (Prefeito), RAIMUNDO NONATO ALVES BEZERRA (Secretário de Saúde), CESAFO e seu Diretor Geral GEANO GORDIANO LIMA PAES ao ressarcimento integral do valor celebrado no convênio n. 011/2007, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), “visto que não se desincumbiram de provar haver qualquer aditivo ou rescisão do termo, além de estar viciado desde a sua origem por ausência de licitação, conforme art. 12, e seus inciso, da LIA” (Vol. 7, fl. 98).
    Em sede de apelações interpostas por JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA E OUTRO, CESAFO e seu Diretor Geral GEANO GORDIANO LIMA PAES, o TJAP rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo de primeiro grau e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos, em acórdão assim ementado (Vol. 9, fl. 16):
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU. LEGITIMIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. CONVÊNIO FIRMADO COM ENTE PRIVADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE QUE O SERVIÇO CONTINUOU A SER PRESTADO PELA REDE PÚBLICA LOCAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. DOLO. SANÇÕES LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
    1) O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que não há foro de prerrogativa de função para processamento e julgamento de ações de improbidade administrativa ajuizadas em face de prefeito, dada sua natureza eminentemente civil.
    2) O art. 133, II, alínea “a”, da Constituição do Estado do Amapá, estabelece a prerrogativa de prefeitos para que sejam processados e julgados perante o Tribunal de Justiça somente em processos relacionados a crimes comuns.
    3) A propositura do feito pelo membro do Ministério Público oficiante no 1º grau é legítima, haja vista que os prefeitos, chefes do Poder Executivo municipal, não gozam da mesma prerrogativa atinente aos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais, segundo previsto na Lei nº 8.625/1993.
    4) A realização de convênio entre o Município de Santana e ente privado para repasse de verbas públicas, não precedido de licitação ou qualquer procedimento hábil a garantir a impessoalidade ou evitar o direcionamento da contratação, visando a realização de exames laboratoriais na população local, além de ofender aos princípios da Administração Pública, gera o enriquecimento ilícito de terceiro e grave prejuízo ao erário quando constatado, na prática, que os serviços continuaram a ser prestados pela rede pública local.
    5) A postura dos réus, renitentes em fazer cessar o ato lesivo, bem como praticando outros de mesma natureza durante o curso do processo, demonstra, objetivamente, a intenção do agente público e dos particulares beneficiados de darem continuidade à prática irregular perpetrada desde o convênio lesivo, demonstrando, portanto, o dolo como móvel da conduta ímproba.
    6) O art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992 prevê que na fixação das penas a serem aplicadas o juiz deverá levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
    7) As sanções devem ser fixadas em adequação à realidade do caso concreto, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando-se a correção das penalidades aplicadas pela Corte ad quem caso constatada qualquer exacerbação.
    8) Apelações às quais se dá parcial provimento”.
    No RE (Vol. 10, fl. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA, então Prefeito do Município de Santana – AM, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição: (a) artigo 29, X, da CF/1988, defendendo a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para julgar a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade administrativa, pois, na condição de Prefeito Municipal de Santana, detém foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça; e (b) artigos 6º; 37, XXI; e 196 da CF/1988, pois (b.1) em se tratando de convênio não é exigível a licitação; e (b.2) não ficou comprovado que o CESAFO se utilizava de equipamentos e pessoal do Município.
    Admitido o recurso pela instância ordinária (Vol. 11, fl. 82), em 12 de março de 2018 determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento do Tema 576 (ARE 683.235-RG, substituído pelo RE 976.566-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) (Vol. 14).
    Após a conclusão do julgamento do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 576 da repercussão geral (Vol. 16, fl. 657).
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16, fl. 668), foram acolhidos apenas para integrar a decisão e negar seguimento ao RE quanto aos artigos 6º; 37, XXI; e 196 da CF/1988, visto que eventual violação a esses artigos seria meramente indireta ou reflexa (Vol. 16, fl. 731).
    No Agravo (Vol. 16, fl. 752), a parte refutou todos óbices apontados na decisão agravada.
    É o relatório. Decido. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito do RE 976.566-RG (de minha relatoria, Tema 576), firmou entendimento no sentido de que é possível a responsabilização dos agentes políticos por ato de improbidade administrativa com base na Lei 8.429/1992, por constituir esfera autônoma às demais responsabilidades civis, penais e político-administrativa. 
    Veja-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
    1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).
    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”.” (Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2019)
    Por outro lado, a jurisprudência desta CORTE é uníssona quanto à inaplicabilidade do foro por prerrogativa de função às ações de natureza cível, como é o caso da Ação de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito nacional" (art. 103, IX, CF): Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP 1. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR, 12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo Tribunal abandonou o entendimento que excluía as entidades de classe de segundo grau - as chamadas "associações de associações" - do rol dos legitimados à ação direta. 2. De qualquer sorte, no novo estatuto da CONAMP - agora Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - a qualidade de "associados efetivos" ficou adstrita às pessoas físicas integrantes da categoria, - o que basta a satisfazer a jurisprudência restritiva -, ainda que o estatuto reserve às associações afiliadas papel relevante na gestão da entidade nacional. 
    II. ADIn: pertinência temática. Presença da relação de pertinência temática entre a finalidade institucional das duas entidades requerentes e os dispositivos legais impugnados: as normas legais questionadas se refletem na distribuição vertical de competência funcional entre os órgãos do Poder Judiciário - e, em conseqüência, entre os do Ministério Público.
    III. Foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF (cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei 10.628/2002, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do C. Processo Penal: pretensão inadmissível de interpretação autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação da competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição: inconstitucionalidade declarada. 1. O novo § 1º do art. 84 CPrPen constitui evidente reação legislativa ao cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada pelo Supremo Tribunal no Inq 687-QO, 25.8.97, rel. o em. Ministro Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei nova contraria inequivocamente. 2. Tanto a Súmula 394, como a decisão do Supremo Tribunal, que a cancelou, derivaram de interpretação direta e exclusiva da Constituição Federal. 3. Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, ínsita a toda norma de gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia superior. 4. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal - guarda da Constituição -, às razões dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política institucional para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja, que a Constituição - como entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia -, só constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus ditames. 5. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84 C.Pr.Penal, acrescido pela lei questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo, que manda estender a regra à ação de improbidade administrativa.
    IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. 1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua fixação. 2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação às dos Estados, detentores de toda a jurisdição residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar. 4. Como mera explicitação de competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada interpretação constitucional. 5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies. 6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal -salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, III -, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária.
    V. Ação de improbidade administrativa e competência constitucional para o julgamento dos crimes de responsabilidade. 1. O eventual acolhimento da tese de que a competência constitucional para julgar os crimes de responsabilidade haveria de estender-se ao processo e julgamento da ação de improbidade, agitada na Rcl 2138, ora pendente de julgamento no Supremo Tribunal, não prejudica nem é prejudicada pela inconstitucionalidade do novo § 2º do art. 84 do C.Pr.Penal. 2. A competência originária dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso dos chefes do Poder Executivo - cujo impeachment é da competência dos órgãos políticos - a cogitada competência dos tribunais não alcançaria, sequer por integração analógica, os membros do Congresso Nacional e das outras casas legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode atribuir a prática de crimes de responsabilidade. 3. Por outro lado, ao contrário do que sucede com os crimes comuns, a regra é que cessa a imputabilidade por crimes de responsabilidade com o termo da investidura do dignitário acusado”. (ADI 2797, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2006)
    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 85/12, do Estado do Espírito Santo, que acrescentou a alínea h ao art. 109, inciso I, da Constituição estadual. Criação de nova hipótese de foro por prerrogativa de função. Ações de natureza civil que possam resultar em perda ou suspensão de direitos políticos e/ou perda da função pública ou do mandato eletivo. Ofensa ao princípio da simetria. Precedentes. Inconstitucionalidade. 
    1. Por obra do constituinte originário, foi fixada a primazia da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF/88). Contudo, extraem-se do próprio texto constitucional outorgas pontuais aos estados-membros da competência para a elaboração de normas de cunho processual. Destaca-se aqui a possibilidade de a constituição estadual definir as causas afetas ao juízo natural do Tribunal de Justiça, desde que atendidos os princípios estabelecidos na Lei Fundamental (art. 125, CF/88).
    2. A Emenda Constitucional nº 85/12, do Estado do Espírito Santo, ao estender as hipóteses de foro por prerrogativa de função a ações que não tenham natureza criminal, mas que possam resultar em perda ou suspensão de direitos políticos e/ou perda da função pública ou do mandato eletivo, como é o caso da ação de improbidade administrativa, contrariou o princípio da simetria e foi de encontro à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 19/12/06; ADI nº 2.860, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 19/12/06; Pet nº 3.240-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/18. 3. Modulam-se os efeitos da decisão para que não alcance os processos já transitados em julgado. 4. Ação julgada procedente”. (ADI 4870, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/2021)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Quanto à alegação de que a contratação seguiu as normas licitatórias, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 743.901-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/9/2013)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.199.047-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente